Tribunal: TJMT
Processo: 0024686-88.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024686-88.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (EMBARGANTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA FERNANDES - CPF: 021.680.491-49 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (EMBARGANTE), EVANDRO JOSE GOULART - CPF: 019.225.529-09 (EMBARGANTE), MARCELO DE MELO COSTA - CPF: 344.416.031-34 (EMBARGANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0024686-88.2016.8.11.0042

EMBARGANTE: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA, MARCELO DE MELO COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE
MARCELO DE MELO COSTA
. PREQUESTIONAMENTO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A
MARCELO DE MELO COSTA
PELA PRÁTICA CRIME DE ESTELIONATO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME PRISIONAL E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
EMBARGOS DE MARCELO DE MELO COSTA REJEITADOS
,
RECONHECIDA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS EMBARGANTES NO ATINENTE AOS CRIMES DE ESTELIONATO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por crimes de estelionato e de organização criminosa, com pretensão de reconhecimento de vícios na decisão em relação à condenado de
MARCELO DE MELO COSTA
, e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
.

II. Questão em discussão:

2. Duas questões estão em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise das condutas atribuídas a
Marcelo de Melo Costa
; (ii) saber se há prescrição da pretensão punitiva em relação à pena fixada para
João Emanuel Moreira Lima
, entre a publicação da sentença condenatória e o acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Quanto a
Marcelo de Melo Costa
, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou as condutas atribuídas ao embargante, apontando elementos probatórios que sustentam sua condenação.

4. A via eleita revela-se inadequada para rediscutir fundamentos da decisão, não sendo os embargos meio hábil para reavaliar matéria decidida.

5. A alegação de omissão representa, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa.

6. O prequestionamento foi devidamente atendido, com a análise da matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela defesa.

7. Em relação a
João Emanuel Moreira Lima
, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando que a pena fixada foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, sendo o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, CP), o qual foi extrapolado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

8. Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, ainda que a prescrição não tenha sido arguida oportunamente.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração de
Marcelo de Melo Costa
rejeitados, e de
João Emanuel Moreira Lima
acolhidos para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com providência de ofício.

Teses de julgamento:

“1. Não se configura omissão quando a decisão enfrenta expressamente os fundamentos invocados no recurso.”

“2. Os embargos de declaração não constituem meio para rediscutir fundamentos do julgado.”

“3. O prequestionamento é satisfeito quando há exame da controvérsia, ainda que não se mencionem expressamente todos os dispositivos legais suscitados.”

“4. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, quando extrapolado o prazo legal entre marcos interruptivos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024; TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022; (N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023; TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023; TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0024686-88.2016.8.11.0042

EMBARGANTE: JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA, MARCELO DE MELO COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos por Marcelo de Melo Costa e João Emanuel Moreira Lima, em face do acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos pelos embargantes, redimensionando a reprimenda do primeiro para 4 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 22 dias-multa, e a do segundo para 4 anos e 2 meses de reclusão, e 21 dias-multa, ambos no regime semiaberto.

A defesa de
MARCELO DE MELO COSTA
aduziu que não foram analisadas as seguintes teses suscitadas nas razões recursais: (i) erro de tipo, segundo o qual o embargante agiu crendo atuar dentro da legalidade; (ii) ausência de dolo, especialmente diante da inexistência de consciência sobre o caráter fraudulento da atividade empresarial; (iii) nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural, uma vez que o acórdão rejeitou a preliminar de modo genérico e padronizado; e, (iv) a ausência de individualização da conduta.

Argumenta, ainda, que além de sanar as omissões verificadas no acórdão, os presentes embargos têm a finalidade de viabilizar o prequestionamento expresso das normais legais e constitucionais suscitadas nas razões recursais.

A defesa de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, por sua vez, suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de estelionato.

Requesta, ainda, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, requer o parcial acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva de
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, no tocante ao crime de estelionato perpetrado em desfavor de
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, preservando-se, no mais, a higidez do acórdão hostilizado em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0024686-88.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MARCELO DE MELO COSTA

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa de
MARCELO DE MELO COSTA
, não há nenhuma omissão a ser reconhecida no acórdão objurgado.

A preliminar de ofensa ao princípio do promotor natural foi devidamente rechaçada por esta Câmara Criminal e, segundo se infere das provas coligidas nos autos,
MARCELO DE MELO COSTA
participou ativamente dos crimes de estelionato perpetrados em desfavor das vítimas
ADEMIR MARCORIN DA SILVA
, porquanto comprovado ter sido o responsável por sua captação, e de
TEILOR SEIDLER
.

As provas dos autos mostram que
MARCELO DE MELO COSTA
foi o responsável pela captação da vítima
ADEMIR MARCORIN DA SILVA
, que, em seguida, lhe encaminhou à pessoa de
WALTER DIAS
.

Vale ressaltar que, conforme asseverado por
WALTER DIAS
,
MARCELO DE MELO COSTA
não possuía qualquer vínculo com a empresa, sendo seu papel apenas o de angariar clientes, atuando como lobista, recebendo, em contrapartida,
comissão pelos lucros auferidos
.

Com relação a
TEILOR SEIDLER
ficou comprovado nos autos que, por volta de junho de 2014, a vítima conheceu as pessoas identificadas por
MARCELO MELO COSTA
e
WALTER DIAS
.

Há provas de que
MARCELO
ofertou o serviço de crédito por meio do
GRUPO ABC SHARES
, cujo serviço consistia em conseguir uma linha de crédito.

Para tanto,
TEILOR
teria que antecipar um valor exigido pela empresa, afirmando que, em 14/8/2014, efetuou depósito no montante de
R$ 398.650,00 [trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais]
.

Ressai das declarações de
TEILOR SEIDLER
que ele foi vítima do crime de estelionato praticado pelos acusados
MARCELO
e
WALTER
e, na tentativa de viabilizar o empréstimo de recursos financeiros que lhe foram oferecidos, acabou por depositar mais de
R$ 498.000,00 [quatrocentos e noventa e oito mil]
, parte na conta da Construtora Kairós, e o restante na conta da coacusada
SHIRLEI APARECIDA MATSUOKA ARRABAL
, esposa de
WALTER
.

Informou que chegou a viajar para o Chile, por duas vezes, para tentar viabilizar o negócio que havia contratado e esteve no local indicado que seria o Deutsche Bank, no Chile. Todavia, pode constatar que se tratava de um endereço de fachada e o empréstimo jamais lhe fora disponibilizado, ficando evidente que foi mais uma das vítimas do golpe aplicado pela organização criminosa.

De igual modo, as provas produzidas apontam que
MARCELO DE MELO COSTA
,
WALTER DIAS MAGALHÃES JÚNIOR
,
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, além de
MAURO CHEN
, foram os responsáveis por arquitetar e engendrar todo plano criminoso.

Forte em tais razões, sem embargo dos argumentos aduzidos pela defesa de
MARCELO DE MELO COSTA
, não se verifica nenhuma omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos, mas mero inconformismo da defesa quanto ao resultado do recurso, cuja irresignação não se mostra plausível mediante o manejo dos aclaratórios.

Em outras palavras: a pretensão contida nos embargos consiste em rediscutir as questões enfrentadas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível pela via recursal eleita.

No atinente ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Neste viés, verifica-se que as questões suscitadas pela embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão hostilizado, razão pela qual, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos embargos opostos por
MARCELO DE MELO COSTA
, sua rejeição é medida de rigor.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a plausibilidade da pretensão deduzida pela defesa de
JOÃO EMANUEL
.

Digo isso porque, consoante bem assinalado pela PGJ,
“a pena concretamente aplicada restou fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o que, à luz do art. 109, inciso V, do CP, estabelece o prazo prescricional de 4 anos, tomando-se como base o quantum da reprimenda imposta”
.

Na hipótese vertente, a denúncia foi recebida em
26/9/2016
, e a sentença condenatória publicada em
15/5/2024
, ultrapassando, em muito, o lapso temporal de 4 anos.

Fixadas tais premissas, tenho que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena
in concreto
, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
[3]
.

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’
.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
[4]
.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre
‘pena in concreto’
, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
[5]
.

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
[6]
.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARCELO DE MELO COSTA
.

Em contrapartida, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e declaro a extinção da punibilidade do réu
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, apenas e tão-somente quanto ao crime de estelionato perpetrado em desfavor de
EDSON VIEIRA DOS SANTOS
, mantendo-se a reprimenda em relação ao crime de organização criminosa.

De ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e declaro a extinção da punibilidade do réu
MARCELO DE MELO COSTA
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, quanto aos crimes de estelionato perpetrados em desfavor de
TEILOR SEIDLER e ADEMIR MARCORIN DA SILVA
, mantendo-se a reprimenda em relação ao crime de organização criminosa.

Em razão da reprimenda final imposta,
de ofício
, modifico o regime inicial de cumprimento da pena dos embargantes
JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA
e
MARCELO DE MELO COSTA
para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

[3]
TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022.

[4]
(N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023.

[5]
TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023.

[6]
TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025